Tribunal: STF
Processo: AI 252003
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECEPÇÃO, PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DO ART 9º, §§ 1º E 3º
DO DECRETO-LEI Nº 406/68 - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
                          - O Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou que os
preceitos normativos estabelecidos pelo art. 9º, §§ 1º e 3º do
Decreto-Lei nº 406/68 foram recebidos pela Constituição de 1988.
                          - Reconhecimento, por sociedade civil prestadora de
serviços profissionais, do direito de recolher o ISS na forma
estabelecida pelas normas legais em questão.